Tribunal: STF
Processo: RE 79912
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
I.C.M.- NÃO IMPORTA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO DE
ALIQUOTA "ZERO"; CONSEQUENTEMENTE, DELA NÃO RESULTA ISENÇÃO DO ICM.
ORIENTAÇÃO ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO
JULGAMENTO DO RE 81.074, DE 14.05.1975, PROFERIDO EM REUNIÃO
PLENARIA. SÚMULA N.286- QUESTÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DO ART. 21 DO
"TRATADO DE MONTEVIDEO" NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA.
INADMISSIBILIDADE, A PROPOSITO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS
282 E 356.- RECURSO NÃO CONHECIDO.